Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-10.2024.8.11.0091
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000147-10.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO ANDRADE SANTOS - CPF: 027.166.315-49 (APELANTE), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando responsabilização pelo desmate a corte raso de 41,3652 ha de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental, conforme auto de infração e relatório técnico da SEMA. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à recuperação ambiental, obtenção de licenciamento e pagamento de indenização por danos material e moral coletivo.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase probatória essencial para esclarecer se o polígono constante do auto de infração encontra-se dentro dos limites da propriedade do recorrente.

III.

Razões de decidir:

3. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e
propter rem
, vinculando-se à propriedade ou posse, mas a controvérsia sobre os limites da área desmatada exige a produção de prova técnica para confirmação da autoria do dano e de sua extensão.
4. O indeferimento da produção de prova pericial indispensável para elucidação dos fatos configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória essencial implica nulidade processual.

IV.
Dispositivo e Tese:

6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a produção de prova pericial e prosseguimento da instrução probatória.
Tese de julgamento: “
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à solução do litígio, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; STJ, AgInt no AREsp 1036075/PE.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1000776-73.2022.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 2/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO ANDRADE SANTOS
contra a sentença que, nos autos da ação civil pública ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido:

a)
à obrigação de fazer
, consistente na recuperação integral da área degradada, mediante a apresentação e aprovação, pelo órgão ambiental competente, de plano de recuperação ambiental; bem como na obtenção de autorização de funcionamento do imóvel rural e respectivo licenciamento;

b)
à obrigação de indenizar
, fixada nos valores de R$ 20.682,60 (vinte mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), a título de dano material, e R$ 10.341,30 (dez mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos), a título de dano moral coletivo.

O apelante alega que, ao consultar o auto de infração n.º 151120/2019 no geoportal da SEMA, verificou que o polígono da área autuada encontra-se totalmente fora dos limites de sua antiga propriedade, a qual já havia sido alienada à época dos fatos e atualmente é identificada como Fazenda Realidade (CAR/MT n.º 333/2019). Ressalta, ainda, que essa informação foi corroborada por laudo técnico.

Sustenta que, para ser responsabilizado por dano ambiental, seria necessário que o autuado fosse proprietário ou possuidor da área, ou tivesse contribuído, de alguma forma, para a suposta degradação ambiental descrita no auto de infração — o que, segundo afirma, não restou demonstrado nos autos.

Defende, portanto, a necessidade de reforma da sentença, a fim de que lhe seja oportunizada a produção de provas capazes de demonstrar a inexistência de nexo causal e de qualquer responsabilidade sua pelos danos ambientais discutidos.

Requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, para que seja reaberta a instrução processual, permitindo-se a produção de provas que evidenciem sua ilegitimidade passiva e a ausência de nexo causal.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 278379397).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 286299374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
Antônio Andrade Santos
, com o objetivo de responsabilizá-lo pelo desmatamento em corte raso de 41,3652 ha (quarenta e um hectares, trinta e seis ares e cinquenta e dois centiares) de vegetação nativa em área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Auto de Infração n.º 151120, de 1º/10/2019, e no Relatório Técnico n.º 295/2019, elaborado pela SEMA (Inicial – Id. 278379353).

O Juízo de primeiro grau proferiu
sentença de parcial procedência
, condenando o requerido:

a)
na obrigação de fazer
, consistente na recuperação integral da área degradada, mediante apresentação e aprovação, pelo órgão ambiental competente, de plano de recuperação ambiental, bem como na obtenção da autorização de funcionamento do imóvel rural e do respectivo licenciamento;

b)
na obrigação de indenizar
, com o pagamento de R$ 20.682,60 (vinte mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) a título de dano material, e R$ 10.341,30 (dez mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos) a título de dano moral coletivo (Sentença – Id. 278379388).

Inconformado, Antônio Andrade Santos interpôs recurso de apelação, requerendo a
anulação da sentença
e a reabertura da fase de instrução, a fim de possibilitar a produção de provas que demonstrem sua ilegitimidade passiva e a ausência de nexo de causalidade, tendo em vista que o polígono indicado no Auto de Infração n.º 151120 estaria
fora dos limites de sua antiga propriedade
(Fazenda Nova Esperança, atualmente denominada Fazenda Realidade).

Conforme consta no Relatório Técnico n.º 295/2019, elaborado pela SEMA, a partir da análise da dinâmica do desmate ocorrido nas propriedades “Fazenda Toca da Onça”, “Fazenda Santo Expedito” e “Fazenda Nova Esperança” (atualmente Fazenda Realidade), e após vistorias in loco,
não foram encontrados indícios que atribuíssem ao apelante a responsabilidade pelos desmatamentos
, razão pela qual a autuação recaiu sobre os
proprietários dos imóveis em que se verificou o desmate
(Id. 278379354 – fl. 38).

Ademais, o apelante apresentou
laudo técnico elaborado por engenheiro florestal
, cuja conclusão indica que o
polígono mencionado no Auto de Infração encontra-se fora dos limites da Fazenda Nova Esperança
, além de se tratar de
área em estágio avançado de regeneração
, caracterizada como vegetação nativa em regeneração (Id. 278379373 – fl. 16):

"[...] De acordo com o presente laudo, a área do polígono de embargo advindo do Processo n.º 480680/2019, Auto de Infração n.º 151120, encontra-se fora do limite do imóvel Fazenda Nova Esperança, além de estar em estágio de regeneração avançado, sendo caracterizada como Área de Vegetação Nativa em regeneração. [...]"

Apesar da controvérsia acerca da exata localização da área degradada, o Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial e proferiu
julgamento antecipado do mérito
, com base na
responsabilidade objetiva e propter rem
do dano ambiental, nos seguintes termos:

"[...] Entendo que o pedido pleiteado pela parte requerida, no que tange à produção de provas, é impertinente ao objeto da causa, razão pela qual indefiro o pleito, nos termos do que recomenda o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Isso porque a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e propter rem, ou seja, basta a comprovação do dano e do nexo existente entre o dano e a propriedade, uma vez que o proprietário ou possuidor, a qualquer título, responde pelo dano.

Se a prova servisse à comprovação de inexistência de dano ou de se tratar de área consolidada, seria útil; entretanto, não é o que se busca comprovar. [...]" (Sentença – Id. 278379388 – fls. 3/4).

Contudo, como demonstrado, há
controvérsia relevante sobre a localização do polígono da área degradada
e sua correspondência com os limites da propriedade do apelante, o que demanda
esclarecimento técnico especializado
. Logo, a produção de prova pericial mostra-se
imprescindível para o deslinde da controvérsia
, sendo
inadmissível o julgamento antecipado do mérito
, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência consolidada no sentido de que o julgamento sem a devida produção de prova técnica essencial configura
nulidade processual por cerceamento de defesa
:

"[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes. [...]" (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 5/2/2018).

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça:

"[...] 4. O indeferimento da produção de prova cerceou o direito de defesa, pois a prova requerida se mostra indispensável para o deslinde do feito, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e em Tribunais Superiores.

5.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, contraria o princípio da ampla defesa e do contraditório.

IV – Dispositivo e tese:

6.

Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a realização de prova pericial contábil.

Tese de julgamento: 'É nula a sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos, ensejando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa'." (TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n.º 1000776-73.2022.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 2/10/2024).

Nesse contexto, está caracterizado o
cerceamento de defesa
, o que impõe a
nulidade da sentença
proferida com base em cognição incompleta dos fatos.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
para reconhecer o cerceamento de defesa e, por conseguinte,
decretar a nulidade da sentença
, determinando o
retorno dos autos à Primeira Instância
, para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025